Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOS e ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CANÇADO COUTO. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 18173191, o exequente pugnou pela expedição dos precatórios (ID: 18861409). Requereu, ainda, a retificação do precatório relativo ao espólio de SEBASTIÃO CANÇADO COUTO, eis que, conforme documento de ID: 11990686, o seu inventário foi concluído, devendo o requisitório constar em nome de seus sucessores. O DF, ao ID 22206368, não se opôs aos cálculos. É o breve relatório. Decido. Comprovada a condição de sucessores do falecido SEBASTIÃO CANÇADO COUTO (documento de ID: 11990686), defiro o pedido de ID: 18861409 para admitir a habilitação de ALICE MARIA COUTO, RODRIGO EMANUEL COUTO e FLAVIA CRISTINA COUTO à sua sucessão processual e determinar a consequente retificação do precatório de ID: 11990777 (PCT n. 0021768-20.2017.8.07.0000 - COORPRE). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a retificação do requisitório de ID: 11990777, expedido em benefício de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOSE e dos sucessores de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, são eles: ALICE MARIA COUTO (quota 50%), RODRIGO EMANUEL COUTO (quota 25%) e FLAVIA CRISTINA COUTO (quota 25%). Ressalva-se que os anuentes SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS tiveram os seus precatórios adiantados pelo benefício do pagamento preferencial, por serem maiores de 60 anos, nos autos do PCT no 0021768-20.2017.807.0000, em 06/07/2018, devendo ser excluídos os valores adiantados e expedidas as competentes ordens de pagamento complementares. I. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador